Tribunal: TJES
Processo: 5005677-53.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005677-53.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DAVID MANOEL DA SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SANTA LEOPOLDINA - VARA ÚNICA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO DOLOSA. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ADULTERAÇÃO DE SINAL DE VEÍCULO AUTOMOTOR. FAVORECIMENTO PESSOAL. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INVIABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR POR PRISÃO DOMICILIAR. HIPÓTESE NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROVA DE INCAPACIDADE PARA PERMANÊNCIA NO SISTEMA PRISIONAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de paciente, preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de receptação dolosa (art. 180, caput, CP), associação criminosa (art. 288, caput, CP), adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311, §2º, III, CP) e favorecimento pessoal (art. 348, CP), figurando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única de Santa Leopoldina/ES.

2. Segundo a peça acusatória, em 19/02/2025, durante diligência policial realizada na zona rural de Santa Leopoldina/ES, o paciente foi encontrado na posse de um veículo VW Gol com placas adulteradas, adquirido por R$ 8.000,00 de um dos membros da associação criminosa denominada “Gangue da Hilux”. O veículo era utilizado para acobertar uma caminhonete Toyota Hilux furtada, também localizada no local. Conforme descrito, o grupo praticava furtos em série dessas caminhonetes, com sete ocorrências identificadas na Grande Vitória/ES nos meses de janeiro e fevereiro de 2025. A denúncia aponta que o paciente teve papel essencial na ocultação e receptação dos veículos, confessando, inclusive, a origem ilícita do bem e contribuindo para a atividade da quadrilha.

3. A defesa sustenta a inexistência dos requisitos legais da prisão preventiva (art. 312, CPP), requerendo: (i) revogação da custódia cautelar; (ii) alternativamente, substituição por medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP); (iii) ou concessão de prisão domiciliar, alegando problemas psiquiátricos do paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há três questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais da prisão preventiva; (ii) avaliar a suficiência e adequação das medidas cautelares diversas da prisão; (iii) analisar a alegação de incapacidade do paciente de permanecer no cárcere em razão de problemas de saúde mental.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A decisão que decretou a prisão preventiva está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, com base na gravidade concreta dos fatos e na possibilidade de reiteração delitiva.

6. A atuação do paciente com habitualidade em associação criminosa organizada para prática de crimes patrimoniais demonstra risco à ordem pública e afasta a natureza episódica da conduta.

7. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas revela-se inadequada ao caso, por não atender à gravidade dos fatos e à periculosidade do agente.

8. A alegação de problemas de saúde que demandem prisão domiciliar exige prova inequívoca e laudo médico oficial, sendo incabível sua análise sem dilação probatória na via do habeas corpus.

IV. DISPOSITIVO

9. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5005677-53.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: DAVID MANOEL DA SILVA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SANTA LEOPOLDINA - VARA ÚNICA
Advogado do(a) PACIENTE: PAULO EDUARDO PERPETUO - ES28628-A

VOTO

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de DAVID MANOEL DA SILVA, preso preventivamente e denunciado pela suposta prática dos crimes de receptação dolosa (art. 180, caput, CP), associação criminosa (art. 288, caput, CP), adulteração qualificada de sinal de veículo automotor (art. 311, §2º, III, CP) e favorecimento pessoal (art. 348, CP), apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única de Santa Leopoldina/ES.

Sustenta a impetração, em síntese, a existência de constrangimento ilegal em razão da ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, conforme disposto no artigo 312 do Código de Processo Penal, e menciona, ainda, a existência de problemas de saúde psiquiátrica do paciente, invocando, por fim, a possibilidade de concessão de prisão domiciliar ou imposição de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP).

Sobre os fatos, narra a denúncia, em apertada síntese, que, no dia 19/02/2025, durante diligência policial, na zona rural de Santa Leopoldina/ES, o paciente foi encontrado na posse de um veículo VW Gol, com placas adulteradas, que havia adquirido por R$ 8.000,00, de um dos integrantes da associação criminosa conhecida como “Gangue da Hilux”.

O veículo estava sendo utilizado para acobertar uma caminhonete Toyota Hilux furtada, também localizada no local.

Segundo a peça acusatória, o referido grupo vinha praticando furtos destas caminhonetes em série, nos meses de janeiro e fevereiro de 2025, com sete subtrações identificadas na Grande Vitória/ES.

A atuação do paciente é descrita como essencial para a ocultação e receptação de veículo produto de crime, além de ter confessado a origem ilícita do bem que detinha.

A acusação o vincula também à facilitação da atividade da quadrilha.Descritos os elementos acusatórios, passo a análise das teses formuladas na presente impetração.

Quanto a custódia cautelar, não vislumbro qualquer irregularidade na decisão proferida pelo Juiz, apontado como autoridade apontada como coatora, uma vez que expôs, de maneira suficiente e fundamentada, que subsistem fatos concretos a demonstrar a necessidade da manutenção da medida extrema, para garantia, em particular, da ordem pública, considerando a gravidade concreta do episódio imputado e, também, pela séria possibilidade de reiteração delitiva, fatores que impedem a concessão da ordem.

Conforme narrado nos autos, o paciente e os outros corréus, atuavam em associação criminosa, de forma habitual e reiterada, para a prática de crimes patrimoniais, em especial furto, roubo e receptação de veículos automotores e adulteração de veículos, não se tratando de concurso eventual de agentes ou de ação isolada e de pequena repercussão.

Ressalte-se, ainda, que, os crimes imputados ao paciente, são dolosos e puníveis com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos, sendo, portanto, admissível a prisão preventiva, nos termos do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

No tocante as medidas cautelares alternativas, diante do contexto ora descrito, não se mostram adequadas e suficientes para atender às exigências do caso em análise.

No que se refere ao pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar, em razão do estado de saúde mental do paciente, tenho que sem razão, uma vez que não há nos autos, laudo médico oficial que demonstre, de forma inequívoca, a impossibilidade de o paciente permanecer no sistema prisional, ou que não esteja recebendo o atendimento adequado pela administração penitenciária.

Ressalta-se que a análise de tais questões exige dilação probatória, incompatível com a estreita via do habeas corpus.

Diante do exposto, DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

De igual forma
DENEGO A ORDEM, nos termos do voto do relator.